Tribunal: TJDFT
Processo: 0731112-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE BENS COMUNS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA UNIÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a possibilidade de concessão liminar de alimentos ressarcitórios, pleiteados pela agravante com fundamento na administração exclusiva, pelo agravado, de bens comuns oriundos da alegada união estável.
2. Os alimentos ressarcitórios possuem natureza indenizatória e visam evitar o enriquecimento sem causa do ex-companheiro que permanece na posse exclusiva dos bens comuns, sendo cabíveis quando demonstrada a cotitularidade patrimonial e a geração de frutos e rendimentos.
3. Se nos autos não há prova pré-constituída apta a comprovar existência de união estável e tampouco elementos que evidenciem a comunhão de vida nos moldes do art. 1.723 do Código Civil, ou seja, de uma união pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família, resta inviabilizada, nesta fase processual, o deferimento da medida pleiteada.
4. A instrução probatória é imprescindível para a apuração da existência de bens comuns, da participação societária da agravante e da eventual necessidade de ressarcimento.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.